Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA INTERDITADA. MELHOR INTERESSE DA PARTE CURATELADA. OBSERVÂNCIA DO ART. 76 DO CÓDIGO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF.
1. Em demandas que tratam dos direitos de incapazes, admite-se a mitigação do princípio da perpetuação da competência quando for o caso, de modo a permitir seu processamento no juízo do foro de seu domicílio e para preservar seu melhor interesse.
2. Não há que se falar em perpetuação da competência do juízo da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, onde tramitou a propositura da ação de interdição, e para conhecimento da ação de expedição de alvará judicial, se há muito o incapaz mudou seu domicílio e a escolha do foro para a propositura da demanda observou essa nova realidade jurídica processual.
3. Ainda que se considere a vinculação da ação originária ao juízo no qual tramitou a ação de interdição, a jurisprudência firmou entendimento de que a norma da perpetuatio jurisdictionis (rectius, perpetuação da competência), pode ser mitigada e de modo a atender o melhor interesse do curatelado. Ademais, o art. 76, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que o incapaz possui como seu domicílio o do seu representante legal.
4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF.